Tribunal: CARF
Processo: 10580.733702/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733702/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
DIEGO MARTINEZ GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733702/2011-12
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733702/2011-12

Por sua capacidade de síntese, adoto o relatório da decisão de piso quanto aos
motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2009, onde foram tributados
rendimentos correspondentes a depósitos bancários de origem não comprovada,
resultando em imposto de R$ 81.508,56.
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte, intimado, recusou-se a apresentar os
seus extratos bancários. As informações bancárias foram então obtidas mediante
requisições dirigidas às instituições financeiras. Os depósitos foram relacionados e
encaminhados ao fiscalizado para que comprovasse a sua origem. Apesar de intimado e
reintimado, o contribuinte não respondeu. Os depósitos foram então considerados
rendimentos omitidos, por força do art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Foi aplicada a multa
agravada, de 112,50% porque as intimações não foram atendidas.
O impugnante argumenta, em síntese, que é ilegal a quebra do sigilo bancário sem
autorização judicial. Sobre a matéria já houve decisão definitiva de mérito prolatada
pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, anulando lançamento
efetuado com quebra do sigilo bancário sem autorização da Justiça (Recurso
Extraordinário 389.808).

A decisão de primeira instância (fls.105/107), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO.
A autoridade administrativa pode ter acesso às informações bancárias,
independentemente de autorização judicial.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 06/04/2015 (fl.110) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 05/05/2015 (fls. 112/123), reiterando os termos da peça
impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta o recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733702/2011-12

Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.849 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733702/2011-12

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital